Tribunal: TJES
Processo: 5003699-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003699-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: K. W. M. D.

AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA DIONIZIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS. POSSIBILIDADE DE COERÇÃO PESSOAL E PATRIMONIAL NO MESMO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revoga a prisão civil decretada e indefere a cumulação dos ritos de coerção pessoal (prisão civil) e coerção patrimonial (penhora) no mesmo processo de execução de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal, prevista no § 3º do art. 528 do CPC, e da coerção patrimonial, prevista no art. 523 do CPC e § 8º do art. 528 do CPC, em um único cumprimento de sentença de obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece dois ritos para o cumprimento de sentença de alimentos: a coerção pessoal, mediante prisão civil do executado, aplicável às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento e às vincendas, e a coerção patrimonial, mediante atos expropriatórios, para alimentos pretéritos.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser perfeitamente possível a cumulação dos procedimentos de execução pelo rito da prisão e pelo da expropriação no mesmo processo, desde que não haja prejuízo ao devedor ou tumulto processual, cabendo ao executado provar o eventual prejuízo.

A decisão agravada, ao indeferir a cumulação dos procedimentos, fundamenta-se apenas na exigência de identidade de ritos, sem apresentar qualquer prova de prejuízo ao devedor ou de tumulto processual, o que diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de instaurar múltiplos procedimentos para cobrança de um único título judicial não é razoável, devendo o credor apenas adequar os pedidos, especificando os valores a serem cobrados por cada rito executório.

A cumulação dos ritos expropriatório e da prisão civil para cobrança do débito alimentar demonstra-se medida eficaz e proporcional para garantir a satisfação da obrigação, atendendo aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cumulação das técnicas executivas de coerção pessoal (prisão civil) e coerção patrimonial (penhora) no mesmo processo de execução de alimentos é admitida, desde que o credor discrimine as parcelas e valores conforme o rito e não gere prejuízo ao devedor nem tumulto processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523; CPC, art. 528, § 3º; CPC, art. 528, § 7º; CPC, art. 528, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.199.718, Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJE 02.10.2025; STJ, REsp 1.930.593/MG, Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, Súmula 309.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003699-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
K. W. M. D.

AGRAVADO:
RAFAEL DE OLIVEIRA DIONIZIO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
K. W. M. D.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da execução de alimentos, ajuizada pelo agravante em face de
RAFAEL DE OLIVEIRA DIONIZIO
, que julgou pela revogação da prisão civil decretada e indeferindo o pedido de cumulação de ritos da prisão civil e da penhora.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada merece reforma ao impor a cisão da fase de cumprimento de sentença em dois incidentes diversos, o que agrava a situação da parte credora, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é plenamente cabível a cumulação das técnicas executivas de coerção pessoal e coerção patrimonial no mesmo processo de execução de alimentos, desde que a cumulação não gere prejuízo ao devedor ou tumulto processual, o que não se verifica no caso concreto, visto que o credor delimitou e especificou seus requerimentos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, determinando a continuidade do processo com a cumulação dos ritos da prisão civil (art. 528, §3º, do CPC) e penhora (art. 523, CPC)

Pois bem.

Conforme é cediço, em se tratando de cumprimento de sentença que estabelece obrigação de prestar alimentos, o Código de Processo Civil estabelece duas possibilidades de ritos a serem seguido, quais sejam, o rito da coerção pessoal, que permite a prisão civil o executado (art. 528, §3º do CPC), e o rito da coerção patrimonial, que permite atos expropriatórios (art. 528, §8º, do CPC).

Ademais, o rito da prisão civil, a rigor do que estabelece a Súmula nº 309 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do §7º do art. 528 do CPC, se presta para a cobrança do débito alimentar relativo às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo, ao passo que o rito da penhora compreende o recebimento de alimentos pretéritos.

Premissa feita, quanto à possibilidade de cumulação das técnicas executivas, o C. STJ entende que esta é perfeitamente possível, desde que não prejudique o executado e não haja tumulto processual, cabendo ao requerido a prova de eventual prejuízo. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DOS RITOS DA COERÇÃO PESSOAL E DA EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é possível a cumulação dos ritos de prisão no cumprimento de sentença de alimentos. 2.
Admite-se a cumulação dos procedimentos executivos pelo rito da prisão e pelo da expropriação no mesmo processo, desde que ausentes prejuízo ao devedor e nem se verifique tumulto processual, os quais devem ser devidamente comprovados. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de possibilitar o adequado processamento da fase executiva, incumbe ao credor discriminar as parcelas e valores, pretéritos e atuais, que deverão observar cada rito de acordo com as diferentes prestações. 4. Na hipótese, a decisão recorrida limitou-se a analisar eventual tumulto processual de forma meramente hipotética, situação que afasta a possibilidade desta Corte Superior determinar, de imediato, o trâmite cumulado, diante da vedação ao revolvimento do conjunto fático-probatório nesta instância recursal. 5. Recurso Especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de cumulação das técnicas de expropriação e prisão no mesmo feito executivo. (STJ; REsp 2.199.718; Proc. 2025/0064744-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 02/10/2025)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO.

1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental. 2. Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil. 3.
É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado).
4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado. No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às

prestações pretéritas. 5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Portanto, a decisão que indefere a cumulação dos procedimentos deve ser expressa quanto às suas razões, considerando a necessidade de comprovação de circunstâncias capazes de gerar efetivo tumulto processual ou prejuízo às partes.

No caso em questão, vê-se que a r. decisão de primeiro grau teve como fundamento a possibilidade de cumulação de execuções apenas quando idêntico o procedimento, não encontrando arrimo em qualquer prova de prejuízo ao devedor ou tumulto processual.

Além disso, não é razoável exigir que o credor tenha de instaurar múltiplos procedimentos para cobrança de um único título judicial, devendo apenas adequar os pedidos, a fim de especificar os valores a serem cobrados pelo procedimento expropriatório e aqueles a serem exigidos pela técnica da coerção pessoal.

Assim, a princípio, é possível a cumulação dos ritos expropriatório e da prisão civil para cobrança do débito alimentar, demonstrando-se medida eficaz e proporcional para garantir a satisfação da obrigação, atendendo aos princípios da celeridade e economia processual.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a continuidade do cumprimento de sentença com a cumulação dos ritos
expropriatório e
da prisão civil do devedor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)